Tribunal: STF
Processo: Rcl 82492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Amil Assistência Médica Internacional S/A e Outra em face de decisão proferida pelo Juízo da 58ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1001159-04.2020.5.02.0058), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, as Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. As Reclamantes são Executadas nos autos da reclamação trabalhista n. 1001159- 04.2020.5.02.0058, ajuizada por Pedro Candido de Oliveira, perante a 58ª Vara do Trabalho de São Paulo, por meio da qual buscou o reconhecimento de vínculo de emprego com as Reclamantes, em razão da prestação de serviços de auxiliar de enfermagem efetivada por meio de contrato de prestação de serviços autônomos. 



    2. Nos autos da Execução, as empresas Rés requereram a suspensão do referido processo, com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 da Repercussão Geral) (DOC. 04), que determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem da “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324” e de outras questões mencionadas no referido paradigma até julgamento definitivo do recurso extraordinário. 



    3. Ocorre que o pedido de suspensão do processo foi negado pelo Juízo Trabalhista por meio da decisão reclamada (DOC. 05), sob o argumento de que “a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes de sobrestamento dos processos que versam sobre a denominada pejotização não abrange os processos que já transitaram em julgado”



    4. Com efeito, o processo está em fase executória fundada em título judicial oriundo de decisão que reconheceu vínculo de emprego em contexto de prestação de serviços não regida pela CLT. Embora ultrapassada a etapa de conhecimento, a controvérsia que sustenta a execução permanece intrinsecamente vinculada à discussão constitucional sobre a validade de formas contratuais alternativas à relação empregatícia clássica, matéria submetida ao crivo deste E. STF no âmbito do Tema 1389 da repercussão geral. A inexistência de demonstração concreta de fraude, somada ao afastamento de vínculos civis legitimamente firmados e reiteradamente praticados, evidencia que o título ora executado se apoia em fundamentos cuja compatibilidade com os paradigmas constitucionais desta Corte ainda será objeto de deliberação definitiva.”



    Ao final, no mérito, requerem “a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade da decisão proferida pelo Plenário do STF no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 da Repercussão Geral), determinando-se a suspensão da Execução”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão as partes reclamantes.



    O Juízo reclamado, em sede de liquidação de sentença, indeferiu o pedido de sobrestamento do processo originário, nos seguintes termos (eDoc. 10):



    “SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO 



    Vistos, etc.



    A decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes de sobrestamento dos processos que versam sobre a denominada pejotização não abrange os processos que já transitaram em julgado. 



    Face a concordância expressa do reclamante, homologo os cálculos da reclamada, para fixar o VALOR LÍQUIDO DA CONDENAÇÃO em R$145.575,63, atualizado até 01/05/2025, pela modulação IPCA-E/SELIC + R$14.557,56 de honorários advocatícios (10% do líquido). 



    [...]



    Valores atualizados até a data de 01/05/2025. 



    Saliente-se que os referidos encargos serão delimitados definitivamente apenas quando do efetivo pagamento do débito, devendo a ré discriminar e comprovar tais recolhimentos, no prazo de 10 dias, a contar da data do depósito do seu débito, sob as penas da lei. 



    No silêncio da ré, faculta-se aludida indicação pelo autor, com planilha discriminativa. 



    Honorários periciais da fase de conhecimento, pela reclamada, no importe de R$2.500,00. 



    Liberem-se ao reclamante os depósitos recursais, devendo comprovar nos autos o valor soerguido. 



    Cumprido, intime-se a reclamada para pagamento da diferença, no prazo de 15 dias, inclusive custas processuais (R$300,00 em 28/08/2023), na forma do artigo 523, do CPC/2015, c.c. § 1º, do artigo 832, da CLT.



    Expeça a Secretaria ALVARÁ JUDICIAL para fins de habilitação no seguro-desemprego, junto ao Órgão Gestor deste benefício. 



    Deverá a ré anotar a CTPS do reclamante, no prazo de 8 dias, sob pena de pagamento da multa deferida (ID1968ef9).” 



    Da análise dos autos originários, verifica-se que a decisão que reconheceu o vínculo empregatício no caso concreto transitou em julgado em 08/04/2025, portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 28/07/2025.



    Mostra-se, assim, inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente